Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEVEDORA. ARRESTO.
I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida para compelir os Bancos-réus se absterem de cobrar as parcelas dos empréstimos consignados e de inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como determinar medida de arresto.
II - Agravo de instrumento desprovido.